Tribunal: TJDFT
Processo: 0750145-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0750145-44.2023.8.07.0001 APELANTE: MARIA ELIANE AMARAL DE LIMA LEAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 63928210, no prazo legal. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora